Tribunal: CARF
Processo: 19515.006854/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006854/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Recorrente
CPV VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O cerceamento de defesa deve ser de tal ordem que impeça o contribuinte de
exercê-lo de forma completa e adequada. Não há nulidade sem prejuízo, e
eventual prejuízo deve ser alegado e demonstrado pela parte prejudicada. A
correta fundamentação legal dos eventos são suficientes para indicar quais as
infrações são imputadas ao contribuinte. Não se vislumbra no lançamento
questionado quaisquer vícios de ordem material ou formal aptos a invalidarem-
no, tendo sido atendidos os preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, os
requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, e ausentes as hipóteses
do art. 59 do mesmo dispositivo. A observância do contraditório e direito a
ampla defesa do contribuinte se dão na fase litigiosa do procedimento fiscal
que se inicia com a intimação do sujeito passivo, como este pôde exercer o seu
direito de defesa de forma tempestiva, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. RESERVA JURISDICIONAL
Inconstitucionalidade da multa e inaplicabilidade da taxa SELIC. Matérias
sumuladas. Súmulas CARF no 2 e no 4.
ALÍQUOTA
SAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
POR
ESTABELECIMENTO.
A
alíquota
SAT
deve
considerar
a
atividade
preponderante
por
estabelecimento. A fiscalização ocorrida em um único estabelecimento, no
caso a Matriz, atende o preceito legal. Lançamento correto.
Recurso voluntário improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006854/2008-93
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-21.376
– 11a Turma da DRJ/SPO1 de 14 de maio de 2009 que, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente o lançamento questionado pela impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 137/144)
Em 31/10/2008 foram lavrados autos de infração relativos às contribuições sociais
previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e
contribuições por lei devidas a terceiros, provenientes de empresas ou equiparadas, conforme
prevê os arts. 2° e 3°, da Lei n° 11.457, de 16/03/2007, como discriminado a seguir, referente a
diferenças de contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre à
remuneração dos empregados, tendo sido glosada parte dos valores deduzidos das contribuições
recolhidas pela empresa.
Período
Número do AI
Valor
01/1998-09/2002
37.201.487-9
1.802.178,42
01/1998-09/2002
37.201.488-7
486.251,88.

Impugnação (fls 170/184)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 05/12/2008, na qual
em síntese alega que:
1. Preliminarmente, o ato administrativo que exarou a NFLD improcede “in
totum , já. que não alcança a presunção de validade que lhe é
característica, devendo ser declarada nula, pois a notificação deveria estar
formulada de modo que a impugnante tivesse pleno e imediato
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito
constitucional à ampla defesa;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

2. É impossível a exigência da contribuição ao SAT com mesma alíquota
sobre todos os estabelecimentos da empresa, equiparando todos os
funcionários aos mesmos riscos.
3. Que a multa calculada revela-se inconstitucional por ser abusiva, por ser
confiscatória;
4. Que a taxa Selic é totalmente inaplicável ao vertente caso, sendo
inadmissível a utilização de tal índice para atualização de créditos
tributários;
5. Que os sócios sejam excluídos do procedimento administrativo, uma vez
que não são corresponsáveis;
Acórdão (fls.276/296)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2002
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/1966), em face da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula
Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal (STF).
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO
A empresa é obrigada a recolher, nos prazo em lei, as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP.
As informações declaradas pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social, são utilizadas
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela Receita Federal do Brasil,
compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de
acordo com sua atividade preponderante.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

A cobrança do RAT reveste-se de legalidade – os elementos necessários à sua exigência
foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores em nada a excederam.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, de
caráter irrelevável.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG.
A relação de representantes legais apresentada no anexo “Relatório de Representantes
Legais - REPLEG” não tem como escopo incluir os sócios da empresa no pólo passivo
da obrigação tributária, mas sim, listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo que eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera
judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente em Parte
Conclui o referido Acórdão com a seguinte declaração:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
11” Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado, o LANÇAMENTO
PROCEDENTE EM PARTE, excluindo o crédito tributário relativo às competências
atingidas pela decadência, e alterando o valor do lançamento, consolidado em
31/10/2008, de R$ 1.802.178,42 (um milhão, oitocentos e dois mil e cento e setenta e
oito reais e quarenta e dois centavos) para R$ 1.778.935,67 (um milhão, setecentos e
setenta e oito mil e novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete
centavos),conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado (DADR) de fls. 248
a 256.
Recurso Voluntário (fls.300/312)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/07/2009 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. O ato administrativo de lançamento não observou os requisitos legais
inerentes ao ato plenamente vinculado, acarretando cerceamento de defesa,
devendo ser declarado integralmente nulo, pois a notificação do
lançamento deveria estar formulada de modo que a recorrente tivesse
pleno conhecimento das imputações que lhe foram atribuídas, para que
pudesse exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla
defesa, ou seja, o auto de infração não descreveu o fato de maneira
suficientemente clara, o que é suficiente para caracterizar o cerceamento
de defesa e maculá-lo de nulidade;
2. O lançamento da contribuição SAT à alíquota de 2% é indevido, pois a
contribuição ao SAT deveria ser exigida considerando a atividade
preponderantemente desenvolvida por cada estabelecimento, aplicando a
alíquota correspondente, nos termos da determinação legal, alegando que
que o artigo 22, inciso II, alíneas “a” e “c” da Lei n° 8.212/91 possui
natureza de “norma não auto-aplicável", tendo em vista que a sua
aplicação e eficácia jurídica só poderá ser admitida quando estiver
regulamentada os conceitos de “atividade preponderante” e “grau de
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

risco”, sendo ainda relevante o fato de que não pelo a NFLD ora
impugnada, aplicou alíquota de 2% sobre a folha de salário de todos os
estabelecimentos da empresa;
3. Pugna ainda pela inconstitucionalidade da multa aplicada e pela
inaplicabilidade da taxa de juros SELIC sobre os créditos tributários e pela
exclusão dos sócios do processo administrativo em tela;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Resolução (fls.363/369)
Em sessão realizada em 01/12/2021 a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, proferiu a Resolução no 2402-001.138, convertendo o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em diligência, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47
do anexo II do RICARF, para que a unidade de origem responda aos seguintes questionamentos:
a) A empresa autuada possui filiais?
b) Caso a resposta à pergunta “a” seja afirmativa, foi incluído na base de cálculo do
lançamento a remuneração paga aos trabalhadores das filiais?
c) Caso a resposta à pergunta “b” seja afirmativa, qual é a alíquota SAT (1%, 2% ou
3%) aplicável a cada estabelecimento da empresa (matriz e filiais) considerando, para
cada estabelecimento, a sua atividade preponderante?
d) Se houve a individualização do SAT por estabelecimento de acordo com a atividade
preponderante.
Determinou ainda que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil consolide o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
Informação Fiscal (fl. 387 )
A Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 8a RF, CONTCARF,
enviou informação fiscal em solicitada como se segue:
2. Atendendo ao determinado, juntamos aos autos às e-fls. 371/386, com: 1) Pesquisa do
Sistema CNPJ da Matriz e Filiais onde verificamos que todas as empresas se
apresentam atualmente na situação “Baixada por Inaptidão”, 2) Discriminativo de
Débito por Estabelecimento (onde encontramos apenas o CNPJ da matriz) e 3)
Discriminativo Sintético de Débitos (que é uma cópia das e-fls. 19/24 que foi juntada
quando do lançamento).
3. Da análise dos documentos acima mencionados podemos concluir que:
a) Sim. A empresa autuada apresenta filiais;
b) Podemos concluir que Não, já que o lançamento teve como foco a Matriz (pela
análise dos Discriminativos acostados acima) e ainda, corroborando esta conclusão,
temos os termos encontrados no Relatório Fiscal (fl. 141), onde a fiscalização informa
no item 2 que “O presente lançamento do débito refere-se à matriz...”.
O contribuinte foi cientificado por edital (fl.389/390) do teor da informação fiscal
em 04/02/2022, como disposto no Art. 23, §1o do Decreto 70.235/1972 (inscrição baixada por
INAPTIDÃO).
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

Não houve manifestação do contribuinte juntada aos autos e estes retornaram ao
CARF em 25/03/2022 (fl. 394).
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pugna pela nulidade do lançamento em
virtude deste não ter detalhado de forma satisfatória os fatos que ensejaram a lavratura do auto
de infração questionado.
Este tema já foi devidamente abordado pelo Acórdão recorrido, não havendo
nenhum reparo a ser feito uma vez que nenhuma razão de fato ou de direito foi acrescida.
Porém, no intuito de consolidar o entendimento já prolatado, deve-se fazer
algumas considerações:
1. O cerceamento de defesa deve ser de tal ordem que impeça o contribuinte de exercê-lo de
forma completa e adequada, o que não se constata nos autos;
2. Ainda que se considere que os fatos geradores não foram suficientemente detalhados, o que
não aparenta ter ocorrido, a correta fundamentação legal dos eventos são suficientes para
indicar quais as infrações são imputadas ao contribuinte;.
3. Há farta consolidação jurisprudencial e administrativa que endossam o entendimento de que
não há nulidade sem prejuízo, e eventual prejuízo deve ser alegado e demonstrado pela parte
prejudicada, o que não ocorreu;
4. Não se vislumbra no lançamento questionado quaisquer vícios de ordem material ou formal
aptos a invalidarem-no, tendo sido atendidos os preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN,
os requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, e ausentes as hipóteses do art. 59 do
mesmo dispositivo;
5. Finalmente, a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte se
dão na fase litigiosa do procedimento fiscal que se inicia com a intimação do sujeito passivo,
como este pôde exercer o seu direito de defesa de forma tempestiva, não há que se falar em
cerceamento de defesa e nem na sua consequente nulidade.
Portanto, rejeito a preliminar alegada.
No Mérito
Quanto ao mérito, a questão principal cinge-se na verificação de que o lançamento
ao aplicar a alíquota SAT de 2% não observou o regramento legal de considerar a atividade
preponderante por estabelecimento.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

Ocorre que, conforme demonstra a informação fiscal, a fiscalização considerou
apenas os funcionários da matriz, não se estendendo aos demais estabelecimentos. Em outras
palavras, como apenas um estabelecimento foi fiscalizado e apenas ele autuado, a atividade
preponderante identificada está correta.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade da multa e de inaplicabilidade da
taxa SELIC seguem Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Finalmente, quanto ao pedido de exclusão dos sócios do processo administrativo
em tela, esclareça-se que estes não são partes deste processo, sendo que os dados constantes no
relatório de vínculos reveste-se de simples informação, não tendo o condão de atrair, neste
momento, quaisquer eventual espécie de responsabilidade, ainda que solidária.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, REJEITO a preliminar de nulidade e
NEGO provimento em sua integralidade. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 404
DF CARF MF
Original